Tribunal: TJBA
Processo: 8008791-66.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8008791-66.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALCIVAN FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGADO PERIGO DE VIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RELATÓRIO MÉDICO LACÔNICO E DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA RECONHECER A LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério

Público do Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara Criminal da

Comarca de Barreiras/BA que, nos autos de ação penal,

desclassificou a imputação de lesão corporal de natureza grave

(art. 129, §1º, II, do Código Penal) para lesão corporal de
natureza leve (art. 129, caput, do Código Penal), diante da

ausência de comprovação do perigo de vida, determinando a remessa

dos autos ao Juizado Especial Criminal. O Ministério Público

sustenta que prontuário médico e relatório complementar seriam

suficientes para demonstrar a qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos

médicos juntados aos autos são suficientes para comprovar a

qualificadora do perigo de vida prevista no art. 129, §1º, II, do

Código Penal, de modo a justificar a reforma da decisão que

desclassificou o delito para lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da qualificadora de perigo de vida exige

demonstração técnica clara e fundamentada acerca da efetiva

exposição da vítima a risco real e iminente de morte.

Embora a ausência de exame de corpo de delito possa ser

suprida por outros meios de prova, como prontuários ou relatórios

médicos, tais documentos devem apresentar fundamentação técnica

suficiente para demonstrar a ocorrência da qualificadora.

Relatório médico que se limita a responder afirmativamente

a quesito sobre perigo de vida, sem descrição da evolução

clínica, da gravidade concreta da lesão ou das circunstâncias

médicas que justificariam o risco de morte, revela-se insuficiente

para caracterizar a lesão corporal grave.

A ausência de fundamentação técnica que demonstre de

forma objetiva o perigo de vida impede a configuração da

qualificadora prevista no art. 129, §1º, II, do Código Penal.

Diante da insuficiência probatória, aplica-se o princípio

do in dubio pro reo, mantendo-se a desclassificação da conduta

para lesão corporal leve e a remessa dos autos ao Juizado Especial

Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput e §1º, II. CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Criminal nº 0047318-62.2016.8.06.0070, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 07.12.2022; TJPB, AC nº 0000568-83.2015.8.15.0911, Rel. Des. João Benedito da Silva, j. 01.08.2017; TJGO, APR nº 0376531-27.2013.8.09.0146, Rel. Des. Edison Miguel da Silva Jr., 2ª Câmara Criminal, j. 13.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008791-66.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ALCIVAN FRANCISCO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.